Tribunal: STF
Processo: Rcl 77530
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. ADI nº 7.490/GO. Concurso público. Cargo de soldado combatente do Corpo De Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados.



    1. O acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência dominante da Suprema Corte, de modo que não prospera a alegação de haver omissão ou contradição quanto ao alcance do resultado produzido na ADI nº 7.490.



    2. Os embargos declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento da causa. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos.